Tribunal: STF
Processo: RHC 55676
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
"Habeas corpus". Ação penal regida pela Lei 4.611/65. - Denúncia. Prescrição. 
- Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de que, na ação penal regida pela Lei 4.611/65, é legitima a iniciativa do Ministério Público, ainda quando a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. 
- Embora o recebimento dessa denúncia não interrompa a prescrição, esta, no caso, ainda não ocorreu. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.